Tribunal: TJES
Processo: 5015066-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015066-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C 6 CONSIGNADO S/A
RECORRIDO: OSMAR DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Aduz o autor, em síntese, que em agosto de 2023 recebeu o contato de uma empresa com a promessa de redução de juros do seu empréstimo. Relata que acreditando na boa-fé da empresa aceitou a proposta, vindo a realizar o empréstimo, e posteriormente transferiu o valor para a empresa. Contudo, posteriormente constatou que se tratava de um golpe. Por este motivo, pleiteia a nulidade do empréstimo consignado, ressarcimento do valor transferido e indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes para: A) Declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo n.º 90127504298 e determinar que a requerida realize a desaverbação na margem consignável, B) Condenar a requerida na restituição dos valores descontados e C) Condenar a requerida no pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de ausência de pretensão resistida e requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida uma vez que a tentativa de resolução extrajudicial não é pré-requisito para a busca da jurisdição, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, Inciso XXXV, da CF/88.

6. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II), visto que com a declaração da parte autora de que não pretendia contratar o empréstimo, cabia a parte recorrente a demonstração por via de gravações, confirmações ou outro meio de prova capaz de demonstrar a validade do negócio jurídico. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “O que acontece é que financeiras ou empresas similares, com informações privilegiadas sobre a existência de empréstimos anteriores e margem consignável disponível, aproveitando-se destas informações, contam uma narrativa ao consumidor e celebram empréstimos em seu nome, apropriando-se do valor emprestado, com a promessa de que o consumidor seria beneficiado, o que não se revelou verdadeiro. O resultado é que o consumidor apenas contrata o empréstimo acreditando nesse suposto benefício, sendo, assim, ludibriado e essa circunstância revela vício de consentimento que, em consequência, resulta na nulidade do negócio jurídico.Por tais razões, impõe-se no caso o retorno ao status quo antes, inclusive com restituição dos valores descontados do autor. [...]”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamentada na sentença a quo. Estando, a quantia de R$2.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma. No referente ao pedido de compensação, a devolução dos valores foi devidamente comprovada nos autos, vide id. n.º 8087208, não cabendo, portanto, a permissão de compensação no caso. .

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)